Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723921-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ciano - Soluções Financeiras Ltda Raphael Arcari Brito Agravado: RK &amp; Dutra Consultoria Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Arcari Brito e pela sociedade empresária Ciano - Soluções Financeiras Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708118-72.2021.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de ação de falência. Considerando que a segunda relação de credores já foi publicada e Ciano - Soluções Financeiras LTDA já constou do rol de credores, não há que se falar em habilitação de crédito retardatária, motivo pelo qual não conheço da petição de ID. 122501134 e determino o seu cancelamento. Caso queira, a credora deverá ajuizar a ação de impugnação de crédito, inclusive, em autos apartados, nos termos do art. 8 e seguintes da LF. À Secretaria para certificar o prazo dos editais. Após, intime-se o administrador judicial para, se o caso, apresentar relatório final.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 37440327), em síntese, que o Juízo singular indeferiu indevidamente o requerimento de habilitação de crédito formulado pelos recorrentes. Argumentam que, embora os recorrentes já constem no quadro geral de credores, os créditos que pretendem ver habilitados decorrem de relação jurídica diversa daquela que deu origem aos créditos já habilitados. Aduzem nesse sentido que os créditos já habilitados estão vinculados à ação de execução julgada pelo Juízo da 1a Vara do Foro Central de São Paulo–SP (autos do processo no 1046965-83.2018.8.26.0100). Os crédito que pretendem ver habilitados, no entanto, estão vinculados à ação de cobrança julgada pelo Juízo 2a Vara Cível de Brasília (autos do processo no 0712233-86.2018.8.07.0001). Sustentam que a referida habilitação deve ser deferida na condição de “habilitação retardatária”. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, para que sejam habilitados os créditos decorrentes da ação de cobrança julgada pelo Juízo 2a Vara Cível de Brasília (autos do processo no 0712233-86.2018.8.07.0001). A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 37440328 e Id. 37440329). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de “habilitação retardatária” de créditos, após a publicação da segunda relação de credores no âmbito do procedimento de falência. Nos termos do art. 10 da Lei no 11.101/2005 nos casos em que não for observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, da mesma Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. O referido art. 7o, § 1o, tem o seguinte teor: § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.” As habilitações de crédito “retardatárias”, caso sejam formuladas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências. É importante ressaltar, ainda, que nos moldes do art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, “após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito” (Ressalvam-se os grifos). Ademais, a regra prevista no art. 19 da Lei no 11.101/2005 enuncia que “o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.”, sendo que “a ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que o Juízo singular proferiu sentença e julgou o pedido procedente para decretar a falência da sociedade empresária recorrida (Id. 105910253 dos autos do processo de origem). Assim, houve a publicação de edital, por meio do qual foi dada publicidade à primeira relação de credores, com prazo de 15 (quinze) dias para que outros eventuais credores ainda não habilitados pleiteassem a respectiva habilitação (Id. 110728645 dos autos do processo de origem). Decorrido o prazo, o Juízo singular determinou ao administrador judicial que apresentasse a segunda relação de credores de modo consolidado, o que foi devidamente cumprido, tendo sido publicado o respectivo edital (Id. 116627976, Id. 119560591 e Id. 121137370, todos dos autos do processo de origem). Assim, verifica-se que o requerimento de habilitação de crédito formulado pelos recorrentes somente foi formulado após a data da publicação do edital referente à segunda relação de credores (Id. 122501140 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, mesmo que os créditos aludidos pelos ora recorrentes decorram, de fato, de relação jurídica diversa daqueles que já foram considerados habilitados no âmbito dos autos do processo de origem, observa-se que não foi observado o procedimento apropriado, tendo em vista que não pode ser considerada “habilitação retardatária” aquela requerida após a publicação do edital referente à segunda relação de credores, já consolidada. Convém ressaltar, portanto, que, nos termos do art. 10, § 6o, em composição com o art. 19, ambos da Lei no 11.101/2005, os credores ainda podem requerer a retificação do quadro-geral para promover a inclusão do respectivo crédito. No entanto, a respectiva ação deve observar o procedimento comum regido pelo Código de Processo Civil. A respeito do tema atente-se para a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. IMPUGNAÇÃO. PROCESSAMENTO. SUPERVENIENTE HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO RESPONSABILIDADE DA PARTE. CONVERSÃO. PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Decretada a falência do devedor (art. 99 da Lei 11.101/2005), tem início a segunda fase do processo falimentar, em que, dentre outras providências, será formado o quadro geral de credores. É nesse procedimento que se dá a verificação e habilitação de créditos (art. 7° a 20 da Lei 11.101/2005). Em síntese, são previstos três procedimentos distintos para a habilitação e verificação de créditos concursais, a serem definidos de acordo com o momento de apresentação dos pedidos: a) o processamento das declarações tempestivas de crédito na chamada fase administrativa, junto ao administrador judicial (art. 7o, §§ 1o e 2° da Lei 11.101/2005); b) a habilitação retardatária pelo procedimento judicial de impugnação (art. 10, § 5o da Lei 11.101/2005), se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores; e, por último c) a habilitação retardatária, apresentada após a homologação do quadro geral de credores, por meio do procedimento ordinário previsto no CPC (art. 10, § 6o da Lei 11.101/2005). Desse modo, apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, a habilitação retardatária deve ser recebida como "impugnação" e processada em autos apartados na forma dos artigos 13 a 15 da Lei 11.101/2005. Por outro lado, apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, a habilitação retardatária será processada em ação autônoma, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. 2. Habilitação retardatária de crédito regularmente apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo admitida e processada como impugnação, nos termos do § 5o do art. 10 e art. 13 da Lei 11.101/2005. Por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não houve análise e tempestivo processamento, inviabilizada ainda a adoção das providências necessárias com o objetivo de evitar a superveniente homologação do quadro-geral de credores antes da sua apreciação. 3. A superveniente homologação do quadro-geral de credores não pode, por si só, frente aos valores que norteiam o sistema processual, impedir o prosseguimento da demanda, sobretudo porque permanece o interesse no recebimento do crédito, ainda que sob nova perspectiva processual. Desarrazoado, ainda, frustrar a boa-fé na prestação, assim como a lealdade e a cooperação que deve orientar a relação entre os litigantes e o próprio Judiciário (arts. 5° e 6° do CPC/2015). Diante desse cenário, exigir o ajuizamento de uma nova ação judicial pelo credor, que já foi prejudicado pela demora no processamento do pedido de impugnação tempestivamente apresentado, violaria frontalmente os preceitos legais acima referidos, além de não cumprir o citado escopo processual em sua plenitude, tanto do ponto de vista principiológico (efetividade, celeridade e economia processual), quanto axiológico (justiça). 4. Persistindo o interesse na habilitação do crédito, por força dos princípios da instrumentalidade, da fungibilidade, da efetividade, da celeridade, da economia e do aproveitamento racional dos atos processuais, bem como diante da inexistência de prejuízo, as formalidades processuais devem, excepcionalmente, ceder às garantias processuais, de modo que a solução não deve ser a extinção do feito por falta superveniente do interesse de agir, mas a conversão do rito para o ordinário e a convolação da pretensão em retificação do quadro geral de credores (art. 10, § 6o da Lei 11.101/2005). 5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da ré prejudicado.” (Acórdão 1375738, 07034509220208070015, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 7/10/2021) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator